Tribunal: TJDFT
Processo: 0700621-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700621-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA VIEIRA AGRAVADO: WESLEY HOLANDA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANA CRISTINA VIEIRA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0719234-60.2021.8.07.0020, proposta pela Agravante em desfavor de WESLEY HOLANDA DA SILVA, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Proceda-se ao descadastramento da marcação de ‘juízo 100% digital’, pois não foram atendidos os requisitos previstos pela Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021. Custas recolhidas (ID 110779662). Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência. Narra a parte autora ter firmado com o requerido, em 19 de outubro de 2020, contrato de cessão para aquisição do imóvel situado na SHA Conjunto 04, Chácara 71, Lote 06, Arniqueiras/DF, sendo pactuado que o requerido deveria entregar o imóvel com tudo em perfeito estado de funcionamento e sem vazamentos, toda pintada a parede por dentro e por fora em grafiato. Afirma ter sido estipulada cláusula contratual de garantia estrutural, a contar da data de entrega. Ocorre que, após término dos consertos realizados pelo requerido, a autora foi surpreendida com defeitos que eram ocultos aos olhos durante a transação da compra e construção, mas que vieram à tona durante os 12 meses seguintes à mudança, e que foram acentuados com as chuvas ocorridas no mês vigente. Assim, busca a tutela jurisdicional para que o requerido seja obrigado a realizar os consertos pertinentes, referentes aos danos e/ou inacabamentos causados pela obra mal feita realizada pelo requerido, que geraram defeitos estruturais altamente grosseiros e depreciativos. Formula pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o requerido ‘pinte a casa na parte superior com massa, reboco e grafiato’, pois se trata de condição necessária para refazimento do telhado, e, na sequência, refaça o telhado do imóvel objeto da lide, pois a obra foi mal executada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Das alegações formuladas e da documentação apresentada, não vislumbro a urgência necessária a demandar a atuação judicial em caráter provisório. Com efeito, não há que se falar em perigo de dano ou urgência quando se verifica que, dentre os defeitos indicados pela autora, além de não se tratarem de danos que possam comprometer a estrutura e segurança do imóvel, existem pontos que foram danificados há cerca de um ano, por ocasião das chuvas do final de 2020/início de 2021, o que ratifica a ausência de urgência no presente caso. Ademais, sem o devido contraditório e regular avaliação e comprovação dos serviços realizados pelo requerido e necessidade de lhe ser imputada eventual obrigação de realizar os reparos, mediante prova documental e até mesmo pericial satisfatória, mostra-se inviável o deferimento do pleito antecipatório. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite(m)-se a(s) parte(s) ré(s) para apresentação de resposta. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL. Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, defiro a realização das consultas em nome do sócio majoritário ou administrador. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que será realizada tão somente a consulta de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL, no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação jurisdicional. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Transcorrido o prazo para resposta, remetam-se os autos à Defensoria Pública para o exercício da Curadoria Especial. Na ausência de manifestação da parte autora, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena da extinção do processo sem resolução de mérito. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite(m)-se e intimem-se. Águas Claras, DF, 10 de dezembro de 2021 12:12:34.” (Num. 111027210 do Feito originário). Relata a Agravante que “realizou Negócio Jurídico com o Agravado, em 19 de outubro de 2020, Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens, Obrigações e Responsabilidades do Imóvel sito na SHA Conjunto 04, Chácara 71, Lote 06, Residencial Park Ville, Arniqueiras- DF, conforme anexado na inicial, realizando o pagamento à vista, com a previsão no contrato que entregaria SEM VAZAMENTOS.” (Num. 31944478 - Pág. 5/6). Afirma a Recorrente que a Magistrada prolatora da decisão fustigada não entendeu a pretensão deduzida em Juízo, haja vista que, “quando a Agravante comprou a casa não havia defeitos aparentes. Nas primeiras chuvas de NOV/DEZ/2020, JAN e FEV de 2021 foi que a Autora foi surpreendida com os defeitos catastróficos, pois, houve vários pontos de vazamentos pela casa, tudo corroborado por fotos e vídeos anexos, inclusive, um deles foi a queda do Gesso da Sala, conforme fotos anexadas aos autos.” (Num. 31944478 - Pág. 6). Acrescenta que o Agravado realizou reparos no imóvel e que, no período de estiagem, aparentemente, teriam sido corrigidos os vícios de construção, mas que, iniciado novo período chuvoso em novembro de 2021, “apareceram os velhos e mesmos vazamentos, principalmente na SALA da casa da Agravante, ou seja, no mesmo local que outrora o GESSO desabou, conforme fotos retiradas na presente data, ora anexadas” (Num. 31944478 - Pág. 7). Transcreve relatos de “profissionais em telhados” em que se observa, em suma, a necessidade de refazimento do telhado. Conclui a Agravante, com base em tais relatos, “que o telhado da forma que foi feita e consertada está condenado, mal executado, e, que, pode além de abalar a estrutura da casa, notadamente, com o alagamento da laje, as águas vão minando para o gesso, e é claro e cristalino, que com o acumulo de água, ele vai cair, com consequências para a segurança da família e os prejuízos com os moveis e utensílios, conforme fotos ora anexadas e demais fotos acostadas aos autos” (Num. 31944478 - Pág. 9). Sustenta que, assim, a decisão agravada veiculou “um equívoco cristalino, quando ela aduz que ‘os danos não comprometem a estrutura do Imóvel e a segurança’. É notório, por meio das fotos anexadas, que, em que pese a maquiagem feita pelo Agravado no telhado, as águas estão acumulando NOVAMENTE no telhado e vazando para o gesso da casa, e com o peso das águas o GESSO vai ceder e cair.” (Num. 31944478 - Pág. 9). Ressalta que a tutela provisória de urgência postulada refere-se ao conserto do telhado, para impedir a queda do gesso “da casa da Autora com as chuvas atuais até março de 2022. Obviamente que a referida tutela não é não para o conserto dos danos e prejuízos causados pelos vazamentos provenientes das chuvas de FEV/2021 e de NOV, DEZ e etc, porquanto, tudo isso será objeto de densa dilação probatória afeta ao rito ordinário na presente demanda de Ação de Obrigação de Fazer.” (Num. 31944478 - Pág. 10). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para “obrigar ao Agravado que conserte o telhado da Agravante, imediatamente, por ser medida de urgência” (Num. 31944478 - Pág. 11). Preparo regular (Num. 31944483 e 31944484). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0719234-60.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tendo em vista o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, além da compreensão acerca da falta de urgência, a Juíza prolatora da decisão agravada consignou em seu decisum que, “sem o devido contraditório e regular avaliação e comprovação dos serviços realizados pelo requerido e necessidade de lhe ser imputada eventual obrigação de realizar os reparos, mediante prova documental e até mesmo pericial satisfatória, mostra-se inviável o deferimento do pleito antecipatório.” (Num. 111027210 - Pág. 2 do Feito originário). Sem embargo da discussão acerca da urgência da medida, em princípio, o pleito de mérito, consistente na condenação em obrigação de fazer postulada na inicial, demanda dilação probatória, sob o crivo do contraditório, para comprovação dos fatos alegados. A decisão agravada, desse modo, coaduna-se com o entendimento desta Corte de Justiça em casos dessa natureza. Confira-se o seguinte precedente exemplificativo de tal compreensão: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAZAMENTOS. INFILTRAÇÃO. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DA PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A prova dos autos não permite o raciocínio de que os vazamentos, a infiltração existente no apartamento e o fraco fluxo de água são de responsabilidade do condomínio, o que torna necessária dilação probatória, impossível nesta estreita sede recursal. 2. Na ausência de prova apta a emprestar verossimilhança à alegação e do perigo da demora, não há possibilidade de deferimento da medida judicial de urgência antes da regular instrução do feito. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 508907, 20100020204651AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2011, publicado no DJE: 3/6/2011. Pág.: 96) Por fim, a Recorrente afirma a urgência da medida postulada, notadamente em face da iminente perda do acabamento de gesso no teto do imóvel em razão, ao que tudo incida, da ineficiência do telhado e/ou da vedação das calhas e rufos existentes em toda a extremidade do imóvel, edificado no modelo platibanda (fotografias carreadas ao Feito originário). Contudo, a solução dos problemas observados, segundo os próprios relatos dos profissionais ouvidos pela Agravante, seria o completo refazimento do telhado, o que, salvo melhor juízo, não é possível de ser realizado no período das chuvas, haja vista que se remove totalmente o telhado para que outro seja construído, ou seja, fica o imóvel totalmente descoberto pelo período necessário para tais obras. A eventual determinação de imediato refazimento do telhado, assim, em princípio, seria até mesmo inexequível na prática, uma vez que as chuvas, ordinariamente, perduram até o mês de março. Desse modo, entendo que não se encontram presentes os requisitos legais, nos moldes exigidos para o deferimento da medida pretendida. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 18 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador